Tribunal: TJBA
Processo: 8000362-63.2021.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000362-63.2021.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: SILVIA MARIA LUZIA DA SILVA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

EMBARGADO/APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA

Advogado(s)
:
JESSE MATOS LEAO

*** E

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
VÍCIO SANADO. ACLARATÓRIOS. ACOLHIMENTO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Constatado que a redação do dispositivo do acórdão pode suscitar dúvidas quanto ao critério remuneratório aplicado, devido é o acolhimento dos aclaratórios para sanar o referido vício.

III - A progressão vertical deferida deve corresponder ao enquadramento no nível subsequente ao atualmente ocupado pela servidora, observado o percentual previsto na Lei Municipal nº 126/2011.

EMBARGOS ACOLHIDOS.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração
na
Apelação n.
º
8000362-63.2021.8.05.0243
,

em que figuram como
Embargante
SILVIA MARIA LUZIA DA SILVA e como
Embargado
MUNICIPIO DE IBITIARA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA
Pinto de Freitas Vieira
GRADDI

RELATORA